Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVA DE COMPETÊNCIA INSTALADA ENTRE TURMAS RECURSAIS – COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PARA A DISSOLUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – PREVALÊNCIA DA TESE FIRMADA NO ENUNCIADO 25 DA TUJ – COMPETÊNCIA DA TURMA DE ONDE SE ORIGINOU O ACÓRDÃO IMPUGNADO. VAZIO NORMATIVO – APLICAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL E REGIMENTAL DADA ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS – IMPEDIMENTO À RELATORIA DE JUIZ QUE HAJA TOMADO PARTE DE DECISÃO IMPUGNADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Competente para a dissolução de Conflito de Competência instalado entre Juízes de Turmas Recursais e Turmas Recursais entre si é a Turma de Uniformização de Jurisprudência.
2. Para efeito de admissibilidade de Conflito Negativo de Competência, decisões monocráticas de juízes relatores que se afirmam incompetentes em tudo equivalem a decisões das Turmas Recursais a que vinculados.
3. Precedente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, de que resultou a edição o Enunciado 25 da sua Súmula, fixou o entendimento de que "A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento."
4. A competência para o processo e julgamento do Mandado de Segurança impetrado contra decisão colegiada de Turma Recursal deve seguir a mesma regra fixada no Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que a fixou na mesma Turma Recursal a que vinculado o juiz que decidiu o ato impugnado, no caso de decisão monocrática.
5. No vazio normativo sobre impedimento à atuação dos membros da turma de onde se originou o ato impugnado por mandado de segurança mostra-se razoável a adoção da disciplina destinada às Ações Rescisórias, em razão do que, o juiz que tenha praticado qualquer ato decisório fica excluído da relatoria do Mandado de Segurança.
6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para afirmar a competência para o processo e julgamento do presente Mandado de Segurança à Terceira Turma Recursal, impedido de atuar como relator qualquer dos juízes que tenham tomado parte do julgamento da decisão rescindenda.